Tribunal: TJSP
Processo: 1006620-19.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de seguro. Ausência de prova da contratação, ainda que por intermédio de corretora de seguros.
Ônus probatório do qual a parte autora não se desincumbiu. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso desprovido.